Tribunal: TJES
Processo: 0002221-06.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002221-06.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL LUBE DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA
PELO APELANTE
.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Da leitura da própria denúncia, depreende-se a fragilidade da narrativa quanto ao ora recorrente, limitando-se a noticiar que o corréu teria informado que ele estaria traficando no local pela manhã.

2. Não foram encontrados entorpecentes com o apelante, tampouco fora apontado como proprietário daquelas apreendidas com o corréu. Ademais, consoante se observa da prova testemunhal coligida, não fora confirmada na seara judicial a informação de que o recorrente traficava no dia dos fatos pela manhã.

3. Faltou combatividade necessária ao Ministério Público para diligenciar no sentido de se produzir mais prova em juízo quanto ao ora apelante, já que lhe competia integralmente o ônus da prova.

4. O decreto condenatório deve estar alicerçado em prova inconteste e conclusiva, de sorte que a íntima convicção do Juiz deva sempre estar amparada em dados objetivos indiscutíveis, o que não ocorreu no presente caso. Deve prevalecer, portanto, a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DANIEL LUBE DA COSTA
em face da Sentença de fls. 238/251, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que condenou o apelante e o corréu pela prática do crime previsto no art. 33,

caput
,

da Lei nº 11.343/06, à pena, quanto ao recorrente, de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Razões recursais, às fls. 264/270, nas quais objetiva a absolvição do réu em razão da fragilidade probatória ou, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base, afastando a circunstância judicial da quantidade e variedade de drogas ou valorando nos limites estabelecidos pelos Tribunais Superiores, bem como pela aplicação da fração máxima de diminuição quanto ao privilégio previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Contrarrazões do promotor de justiça, às fls. 271/279, pugnando seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 6119466).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DANIEL LUBE DA COSTA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que condenou o apelante e o corréu pela prática do crime previsto no art. 33,

caput
,

da Lei nº 11.343/06, à pena, quanto ao recorrente, de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Razões recursais, nas quais objetiva a absolvição do réu em razão da fragilidade probatória ou, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base, afastando a circunstância judicial da quantidade e variedade de drogas ou valorando nos limites estabelecidos pelos Tribunais Superiores, bem como pela aplicação da fração máxima de diminuição quanto ao privilégio previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

No dia 27 de agosto de 2020, durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 06, de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional (com efeitos até 31/12/2020), por volta de 16h40, na Rua Getúlio Vargas, número 29, próximo da pista nova, Bairro Universal, nesta cidade, os denunciados traziam consigo e guardavam 12 (doze) pinos de substância similar a “cocaína”, 29 (vinte e nove) pedras de substância similar a “crack” e 53 (cinquenta e três) buchas de substância similar a "maconha", sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, os policiais militares, em patrulhamento tático motorizado no bairro Universal, receberam a informação que os denunciados estavam realizando tráfico de entorpecentes em um bar.

A equipe prosseguiu ao local e nesse momento o denunciado Daniel notou a presença policial e avisou ao denunciado Krystopher, o qual, imediatamente, tentou fugir, porém foi acompanhado pela equipe.

Ao perceber que seria alcançado, o denunciado Krystopher tentou arremessar uma sacola para dentro de uma residência, contudo a sacola bateu no muro e caiu na rua.

Após a abordagem, foi necessário o emprego de técnicas de imobilização para contê-lo.

O denunciado Krystopher salientou informalmente aos militares que de fato estava traficando e que o denunciado Daniel estava traficando pela manhã.

Na sacola arremessada pelo denunciado Krystopher foram encontrados 12 (doze) pinos de substância similar a “cocaína”, 29 (vinte e nove) pedras de substância similar a “crack” e 53 (cinquenta e três) buchas de substância similar a “maconha”, além de R$ 108,50 (cento e oito reais e cinquenta centavos) em espécie.

Segundo informações, o tráfico de drogas da região pertence a Kelvyn Alves Ribeiro, que mora nas proximidades do local dos fatos.

De acordo com a equipe policial, ambos os denunciados portavam aparelho celular e há informações de que também traficam por meio de “disque entrega”.

A materialidade do delito está evidenciada pelo Auto de Apreensão de fls. 31/32, pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 33) e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (fls. 165), em que ficou constatada que as substâncias apreendidas consistiam em 12 (doze) pinos de cocaína, 29 (vinte e nove) pedras de crack e 53 (cinquenta e três) buchas de maconha.

Por outro lado, quanto à autoria delitiva, em que pesem os argumentos do Juízo sentenciante, comungo do entendimento da Defesa de que os elementos coligidos aos autos não são suficientes para embasar o édito condenatório, quanto ao apelante, pela prática do crime em comento.

Da leitura da própria denúncia, depreende-se a fragilidade da narrativa quanto ao ora recorrente, limitando-se a noticiar que o corréu teria informado que ele estaria traficando no local pela manhã.

Compulsando os autos, contudo, verifico que não foram encontrados entorpecentes com o apelante, tampouco fora apontado como proprietário daquelas apreendidas com o corréu.

Ademais, consoante se observa da prova testemunhal coligida, não fora confirmada na seara judicial a informação de que o recorrente traficava no dia dos fatos pela manhã.

As testemunhas SGT PMES José Carlos Dutra e PRF Jhardel de Oliveira Moreira, conforme mídia de fls. 210, relataram, em suma, que receberam denúncia anônima relativa ao comércio ilícito de entorpecentes com as características dos indivíduos e se dirigiram ao local indicado, onde abordaram o apelante, com o qual nada foi encontrado, tendo o outro acusado tentado fugir, dispensando uma sacola com drogas.

Assim, não obstante a apreensão de drogas com o corréu, o qual fora condenado pelo Juízo de primeiro grau sem a interposição de apelação no prazo legal, não há prova mínima da prática da traficância pelo ora recorrente.

Observo, outrossim, que faltou combatividade necessária ao Ministério Público para diligenciar no sentido de se produzir mais prova em juízo quanto ao ora apelante, já que lhe competia integralmente o ônus da prova. Neste sentido colho o ensinamento doutrinário:

Um aspecto relevante da presunção de inocência enquanto regra de julgamento no processo penal, é que, diversamente do que ocorre no campo civil, não há verdadeira repartição do ônus da prova. O ônus da prova não supõe que exista, necessariamente, uma repartição de tal ônus. Mesmo que não haja repartição do ônus da prova, é necessário que haja regra de julgamento, determinando que em qualquer caso, a dúvida sobre fato relevante será decidida sempre contra o autor, ou então contra o réu. No caso do processo penal, o in dubio pro reo é uma regra de julgamento unidirecional. O ônus da prova incumbe INTEIRAMENTE ao Ministério Público, que deverá provar a presença de todos os elementos necessários para o acolhimento da pretensão punitiva. (261/262) (BADARÓ. Gustavo Henrique. Epistemologia Judiciária e Prova Penal. São Paulo : Thompson Reuters Brasil, 2019. Págs. 67, 245 e 261/262)

Não é por demais repisar que o decreto condenatório deve estar alicerçado em prova inconteste e conclusiva, de sorte que a íntima convicção do Juiz deva sempre estar amparada em dados objetivos indiscutíveis, o que não ocorreu no presente caso.

Deve prevalecer, portanto, no caso vertente, a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal.

Em suma, tenho que falecem provas seguras e suficientes a embasar o decreto condenatório do apelante que, como é de correntia sabença, pressupõe inabalável certeza acerca da autoria delitiva, em consonância com o princípio do
in dubio pro reo
.

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL QUE CORROBORE OS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS. ART. 155 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ainda que a vítima, durante o inquérito policial, tenha reconhecido o recorrente como um dos autores do fato, além dessa não ter sido ouvida em juízo, não há outro elemento de prova que corrobore o reconhecimento realizado na esfera policial. 2. Não havendo qualquer prova, produzida sob o crivo do contraditório judicial, que corrobore os elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial, por força do art. 155, do CPP, impõe-se a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004180002703, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. ART. 155 DO CPP. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O réu foi ouvido sob o crivo do contraditório judicial e, apesar do Ministério Público ter apontado algumas contradições nas declarações do agente, é necessário observar que não há qualquer outra prova judicial que contraponha a negativa autoral apresentada pelo acusado. 2. Considerando que não foram produzidas provas em juízo que corroborem a versão acusatória, por força do art. 155, do CPP, impõe-se a manutenção da absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035180008217, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
D
AR-
LHE

PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida, a fim de absolver o apelante
DANIEL LUBE DA COSTA
da imputação do crime de tráfico de drogas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DA DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

Eminentes Desembargadores, na última sessão pedi vista dos autos para melhor apreciação do voto proferido pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

A fim de relembrar a questão, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por DANIEL LUBE DA COSTA, irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do tipo penal do artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

A nobre relatora, com o brilhantismo que lhe é peculiar, deu provimento ao recurso para absolver o recorrido, aplicando
in dubio pro reo,
em razão da insuficiência de prova de autoria.

Após atenta apreciação do caderno processual,
acompanho o entendimento da exímia Relatora
, eis que devidamente fundamentado e em consonância com a lei penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA